Tribunal: TJMT
Processo: 1006101-32.2023.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006101-32.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDINETE DA SILVA - CPF: 014.831.601-81 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017.

HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS QUE NÃO DESCARACTERIZAM AS CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO
. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO (PERÍODO 02/2021 a 07/2023).VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DEVIDAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551 DO STF. FGTS.
BREVES INTERRUPÇÕES QUE NÃO IMPEDEM O DESVITUAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017. O trabalho de Professor Habilitado pelo prazo de 18 meses (05/2018 a 11/2019), já incluindo o lapso de prorrogação, possui natureza temporária, pois possui previsão legal e obedeceu aos prazos estabelecidos na legislação vigente. Já no que se refere aos contratos do período de 02/2021 a 07/2023
,
cujo
prazo é superior a dois anos
(contando vigência regular + prorrogação)
,

não pode
m
ser admitido
s
como de natureza temporária (
arts
. 2º e 5º).

3. Em regra, os servidores temporários não terão direito as verbas trabalhistas (Férias e Terço Constitucional) devidas, nos termos do Tema 551 do STF, com repercussão geral, salvo com expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

4. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º
,
da Lei nº 8.212/91.

5.

Breves
interrupções
não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário,
porquanto
resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho.
N
o presente caso, apesar das breves interrupções (janeiro de 2022 e janeiro 2023), que coincidem com as férias escolares de final de ano, o contrato temporário referente ao período de 02/2021 a 07/2023

se encontra des
virtuado
.

6. Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

7.
Sem custas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1006101-32.2023.8.11.0007

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA - MT

Recorrente:
VALDINETE DA SILVA

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

VALDINETE DA SILVA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
houve
algumas interrupções
na
contratação
da parte reclamante,

não h
avendo

nulidade
pois, devidamente comprovado que foi respeitado o prazo máximo disposto no decreto estadual. Nesse sentido
,
julgou improcedente
s
os pedidos
formulados na petição
inicia
l
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que a sentença deve ser reformada
,
para declarar a nulidade contratual dos anos de julho de 2018 a julho de 2023,
p
or terem sido firmados
26 contratos
em menos de 5 anos, e condenar a recorrida ao pagamento da diferença de férias (15 dias) e o 1/3 sobre os 45 dias, além do FGTS de novembro de 2021 até 25 de julho 2023. De forma subsidiária
requereu
: a)
o
reconheci
mento

d
a nulidade contratual de julho de 2018 até dezembro de 2019, e de fevereiro de 2021 até julho de 2023
,
como contratações sucessivas, com direito ao remanescente com 15 dias de férias
,
mais diferença de 1/3 sobre os 45 dias, e FGTS de novembro de 2021 até julho 2023; e b)
o reconhecimento da
nulidade contratual de 14/11/2016 até outubro de 2021, além de declarar
a
nulidade contratual do título até 23/06/2023, com direito de 15 dias de férias e 1/3 sobre 45 dias do lapso temporal julho 2018 até julho 2023.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 209851184/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017 que, nos
arts
. 2º e 11, abaixo transcritos, autorizam a contratação temporária por 6, 12, 30 e 36 meses, em diversas hipóteses, bem como as prorrogações por igual período, ou até 48 meses, dependendo do caso:

Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:

I -
assistência

a

emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
;

II -
realização
de
recenseamentos
;

III -
assistência
a
situações
de
calamidade

pública
;

IV -
admissão
de
profissional
da
educação

básica
,
professores

substitutos

ou

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela:

a)
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso -
UNEMAT;

b)
Secretaria
de Estado de
Educação
- SEDUC.

V -
admissão
de
professores

auxiliares
pela
Secretaria
de Estado de Ciência,
Tecnologia
e
Inovação
-
SECITEC;

VI -
atendimento
de
situações

motivadamente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão

judicial;

VII -
atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão

ou

entidade

pública

contratante
que
resultem

na

expansão

ou

aperfeiçoamento
da
ação

governamental
, para
atuar

exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração

determinado
, inclusive
aqueles

resultantes
de
acordo
,
convênio

ou

contrato

celebrado
com
organismos

internacionais

ou
com
órgãos
do
governo
federal,
estaduais

ou

municipais
,
desde
que
haja
,
em

seu

desempenho
,
subordinação
do
contratado

ao

órgão

ou

entidade

pública
;

VIII -
contratação
para
substituir

servidor

efetivo
que
esteja

afastado
de
seu
cargo
por

prazo

igual

ou
superior a 3 (
três
) meses,
em

decorrência
de
nomeação
para o
exercício
de cargo
comissionado

ou

função

gratificada
,
licença
à
gestante
,
licença

médica
,
capacitação
e
vacância
,
excetuada
a
previsão

contida
no
inciso
IV
deste

artigo
,
desde
que
justificada
a
necessidade
da
contratação

temporária
e a
impossibilidade
de
realização
de
concurso

público

em
tempo
hábil
;

IX -
atividades
de
vigilância
e
inspeção
,
relacionadas
à
defesa

agropecuária
,
pelo
Instituto de
Defesa
Agropecuária de Mato Grosso - INDEA,
ou

órgão

ou

entidade

equivalente
, para
atendimento
de
situações

emergenciais

ligadas

ao

comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente

risco
à
saúde
animal, vegetal
ou

humana
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)

X -
atividades

técnicas

especializadas
de
tecnologia
da
informação
, de
comunicação
e de
revisão
de
processos
de
trabalho
, que
não
se
caracterizem

como

atividades

permanentes
do
respectivo

órgão

ou

entidade
;

XI -
combate

a

emergências

ambientais
,
na

hipótese
de
declaração

justificada
pela
Secretaria
de Estado de Meio
Ambiente
- SEMA da
existência
de
emergência

ambiental
;

XII -
prestação
de
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em

concurso

público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
;

XIII -
atividades

operacionais

sazonais

específicas
que
visem

atender
a
projetos
de
pesquisa
;

XIV -
atividades de conciliação e mediação para atender as demandas

temáticas

temporárias

previstas
no art. 14, § 2º, da Lei
Complementar
nº 111, de 1º de
julho
de
2002;

XV -
demandas

temáticas

temporárias
das
câmaras
de
mediação
de outros
órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar
;

XVI -
atividades

técnicas

especializadas

necessárias
à
implantação
de
órgãos

ou

entidades

ou

decorrentes
de
novas

atribuições

definidas
para
organizações

existentes

ou
de
aumento

transitório
no volume de
trabalho
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
nº 04, de 15 de
outubro
de
1990;

XVII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
dos
órgãos
que
compõem
o
sistema

educacional
,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da rede
pública

estadual
de
educação
;

XVIII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
da
educação
superior,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX -
atividades
de
baixa

ou

média

complexidade

necessárias
para
a

expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
nº 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023)

XX -
atividades

técnicas

especializadas
para
atuar

em

projetos
e
atividades

necessárias
para
a

expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
nº 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023)

XXI -
atividades
que
tornarão

obsoletas

em

curto

ou

médio

prazo
,
em

decorrência
do
contexto
de
transformação
social,
econômica

ou

tecnológica
, que
torne

desvantajoso
o
provimento

efetivo
de cargos
em

relação

às

contratações
de que
trata

esta
Lei
Complementar
. (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023)

§ 1º (
revogado
)
Revogado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023)

§ 2º Ato do Poder
Executivo

disporá
, para
efeitos

desta
Lei
Complementar
,
sobre
a
declaração
de
emergência

em

saúde

pública
.

Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:

I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, IX
, XI e XIII do art. 2º
desta
Lei
Complementar
; (
vigente
de 19/12/2017
até
23/03/2022
)

I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, XI e XIII do art. 2º
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022,
vigente
a
partir
de 24/03/2022
)

II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, IV, V, VI e VIII do art. 2º;
nos

incisos
I, II e IV do art. 4º e no art. 6º
desta
Lei
Complementar
; (
vigente
de 19/12/2017
até
31/12/2022)

II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, VI, VIII e IX do art. 2º
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 755/2023,
vigente
a
partir
de 1º.01.2023
)

III - 24 (
vinte
e
quatro
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor
visitante

estrangeiro
e
pesquisador

estrangeiro
; (
vigente
de 19/12/2017
até
31/12/2022
)

III - 30 (
trinta
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 755/2023,
vigente
a
partir
de 1º.01.2023
)

IV - 36 (
trinta
e seis) meses,
nos

casos
dos
incisos
VII e XII do art. 2º
desta
Lei
Complementar
.

§ 1º Na
hipótese
de
qualificação

profissional
,
prevista
no art. 4º,
inciso
III,
desta
Lei
Complementar
, o
prazo

máximo
de
duração
da
contratação

temporária

será

igual

ao

prazo
de
afastamento
do
servidor

substituído
.

§ 2º
Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações

temporárias
,
os

prazos

estabelecidos

poderão
ser
prorrogados
: (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)

I -
por

igual

período

nas

situações

previstas

nos

incisos
I, II e III do caput
deste

artigo
;

II -
até
o
limite

máximo
de 48 (
quarenta
e
oito
) meses
nas

situações

previstas
no
inciso
IV do caput
deste

artigo
.

§ 3º
Os

direitos
e
obrigações

decorrentes
da
contratação
com
fundamento

nos

incisos
IV e V do art. 2º
desta
Lei
Complementar
,
poderão

ficar

suspensos
sempre que
não

houver

atribuição
de
função

na

unidade

ou

não

forem

atribuídas
aulas
ao

profissional

contratado
. (
Acrescentado
pela LC 719/2022)

No presente caso, a parte reclamante foi admitida para o cargo de Professor Habilitado para os seguintes períodos:

a) de 05/2018
até
12/2018 (ID 209851161/PJe2);

b) de 02/2019 a 11/2019 (ID 209851166/PJe2);

c) 01/2020 e 09/2020 (ID 209851167/PJe2);

d) de
02/2021 a 12/2021 (ID 209851162/PJe2);

e) de 02/2022 a 12/2022 (ID 209851164/PJe2)
;
e

f) de 02/2023 a 07/2023 (ID 209851165/PJe2).

Com base nes
s
a
s
provas, constata-se que a parte reclamante trabalhou
um primeiro período
de
05/2018 a 11/2019 (18 meses)
,
com interrupção de somente 2 meses.
Nesse caso
,
verifica
-se que tanto o tipo de contratação
(substituição de efetivo) quanto o prazo observ
aram
rigorosamente as disposições normativas
,
ou seja 12 (doze) meses
,
prorrogável por igual período (Art. 11, inciso II,
§ 2º, inciso I)
.

Portanto, o cont
r
ato temporário celebrado entre partes no período entre 05/2018
e
11/2019 é plenamente válido.

Da mesma forma, as contratações realizadas em
01/2020 e 09/2020
são

indiscutivelmente

temporárias
.

Já no que se refere ao período de 02/2021 a 07/2023 (29 meses),
embora o tipo de contratação esteja devidamente previsto na lei (professor da educação básica, inciso IV
do art. 2º),
observa-se que
houve várias prorrogações,
não
tendo sido
observado o prazo previsto nas disposições normativas, ou seja
,
12 (doze) meses prorrogável por igual período (Art. 11
, inciso II,
§ 2º, inciso I
,
antes da redação da LC 755/2023
)
.

Portanto, os contratos originariamente celebrados como de natureza temporária
,
no período entre 02/2021
e
07/2023
,
foram desvirtuados e devem ser declarados nulos,
sendo devidas as verbas pleiteadas de FGTS e férias de 45 dias com acréscimo do terço constitucional, observada a prescrição quinquenal.

Férias.

Em regra, os servidores temporários não terão direito a
Férias e o Terço Constitucional, acrescidas do terço constitucional,
res
salvado, dentre outras opções
,
quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Neste sentido é o entendimento sedimentado pelo STF em Recurso com Repercussão Geral (Tema 551):

(...)
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (...) (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

No presente caso, considerando que o contrato temporário da parte reclamante est
á
desvirtuado (referente ao período de 02/2021 a 07/2023),
são
devido
s
apenas 15 dias de férias do mês de junho, com terço constitucional ao reclamante, conforme dispõe o artigo 54 da LCE 50/1998 (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4).

Fundo de Garantia de Tempo de Serviço.

Nos termos da Lei 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, em seu art. 15, § 2º, este direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários.

Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §6º do art. 15, da Lei n. 8.036/90

Esse é o
entendimento

sumulado

pelo
c. STJ,
através
da
Súmula
nº 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considerando que o contrato da parte reclamante referente ao período de 02/2021 a 07/2023é nulo,

conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação (25/07/2023).

Pequenas interrupções contratuais.

Em se tratando de trabalhadores contratados em regime temporário, vale consignar que as breves interrupções entre uma e outra contratação, apenas confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato, porquanto evidenciam a unicidade do vínculo entre as partes e a continuidade do trabalho.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2º DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC. (...)4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado.(...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023).

Portanto, no presente caso, apesar das breves interrupções (janeiro de 2022 e janeiro 2023), que coincidem com as férias escolares de final de ano, constata-se que o contrato temporário se encontra desconfigurado, visto que desrespeitou o prazo legal, sendo devidos ao trabalhador os direitos decorrentes.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e,
nos

termos
do
artigo
487, I
,
do Código de
Processo
Civil,
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a)
reconhecer
a nulidade dos contratos celebrados pelas partes
n
o período de 02/2021 a 07/2023; e

b)
condenar
a
parte

requerida
a
pagar
à
parte

requerente
,
excluído
eventual
período

alcançado
pela
prescrição

quinquenal
, a
quantia

relativa
a
FGTS e 15 dias de
férias de junho, acrescido de 1/3
,
referente

aos

contratos

firmados

nesse

período
(02/2021 a 07/
2023),
devidamente

acrescida
dos
seguintes

encargos
:

I.
correção

monetária

pelo
IPCA-E,
pro rata
(STF
Repercussão
Geral.
Tema
810. RE 870947 e STJ.
Tema
905.
Recurso

Repetitivo
.
REsp
nº 1.495.146/MG), a
partir
da
constituição
dos
respectivos

créditos

até
8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021
);

II.
juros
de mora
correspondentes
à
remuneração

oficial da caderneta de poupança a partir da citação

até
8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021),
ressalvado

quando
a
citação

tenha

ocorrido

após
a
referida
data,
ocasião

em
que se
aplicará
o item
seguinte
; e

III.
apenas
a taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
de Custódia (SELIC), para fins de
atualização

monetária
, de
remuneração
do capital e de
compensação
da mora,
incidindo

uma

única

vez
,
acumulado

mensalmente
, a
partir

de 9/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024